Tribunal: TJSP
Processo: 1516056-94.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – Ilegitimidade de parte – Executada foi incorporada pela atual proprietária muito antes do fato gerador do tributo – Inaplicabilidade do art. 132 do CTN. Dever da Municipalidade em diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte – Municipalidade não cumpriu com simples obrigação de acesso ao site da JUCESP - Omissão

Ementa:
APELAÇÃO – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – Ilegitimidade de parte – Executada foi incorporada pela atual proprietária muito antes do fato gerador do tributo – Inaplicabilidade do art. 132 do CTN. Dever da Municipalidade em diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte – Municipalidade não cumpriu com simples obrigação de acesso ao site da JUCESP - Omissão da exequente - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1516056-
94.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado VÉSPER SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto o 3o juiz, des. João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1516056-94.2019.8.26.0090 - São Paulo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: VÉSPER SÃO PAULO S/A
VOTO No 14661
APELAÇÃO – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos –
Ilegitimidade de parte – Executada foi incorporada pela atual
proprietária muito antes do fato gerador do tributo –
Inaplicabilidade do art. 132 do CTN. Dever da Municipalidade
em diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do
verdadeiro contribuinte – Municipalidade não cumpriu com
simples obrigação de acesso ao site da JUCESP - Omissão da
exequente - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r.sentença de
fls.180/184, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela ora apelada e
julgou extinta a execução fiscal, porque entendeu o magistrado a quo ser a empresa
apelada ilegítima para responder pelos tributos cobrados, condenando a exequente ao
pagamento de custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa.
Inconformada, apela a Municipalidade alegando, em suma,
(i) consta a executada no CCM como sujeito passivo da TFE; (ii) a existência do fato
gerador é incontroverso nos autos; (iii) a empresa executada deixou de promover a
atualização cadastral houve descumprimento de obrigação acessória; (iv) houve
incorporação da empresa sobre a qual ocorreu o lançamento; (v) o executado tinha plena
ciência do lançamento efetuado. Pugna pela reforma da decisão.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões às fls. 209/219 rebatendo os argumentos
lançados pela apelante e, ainda, requerendo, caso seja acolhido o recurso, a declaração
de impossibilidade de inscrição em dívida ativa em face da executada, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorporada pela Claro S.A., havendo decisão favorável em mandado de segurança.
É o relatório.
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.
Referida execução fiscal foi ajuizada com base nos
lançamentos de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos dos exercícios de 2014 e
2015 sendo certo que à época da distribuição da presente ação (2019), a parte executada,
Vesper, já havia sido, desde 2003, incorporada pela Embratel que, em 2008, fora
incorporada pela Claro S/A.
Neste sentido inequívoco esta que a executada, Vésper
S/A, não representava ser o contribuinte hábil a responder pelos tributos ora exigidos,
pois restou demonstrado nos autos que fora incorporada, primeiramente pela Embratel e
depois pela Claro S/A, antes mesmo da verificação do fato gerador da TFE, portanto,
extinta antes das hipóteses de incidências dos tributos em voga.
Não é demais pontuar, conforme estabelece o art.132 do
Código Tributário Nacional que A pessoa jurídica de direito privado que resultar de
fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos
casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da
respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio,
sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.
E, no mesmo sentido, estatui o art. 1.116 do Código Civil:
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações, devendo todas aprova-la, na forma
estabelecida para os respectivos tipos.
Assim, infere-se dos supramencionados dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que compete à empresa sucessora a responsabilidade pelos tributos devidos pela
empresa incorporada.
Desta feita, tem-se que a sociedade sucessora é
responsável por obrigação nascida até a data da formalização do negócio e não por toda
e qualquer divida gerada a qualquer momento.
Efetivamente, o caso em tela diz respeito à cobrança de
Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - dos anos de 2014 a 2015, tendo a
incorporação da empresa executada Vésper S/A se consumado em 2008, primeiro pela
Embratel S/A e finalmente pela Claro S/A. Assim, à época do fato gerador em tela, a
Vésper/SA não era a responsável tributária, até porque em 2010 nem mais existia, não
incidindo ao presente caso a regra relativa à responsabilidade por sucessão do art. 132
do CTN.
Nesse sentido, a ilegitimidade passiva de uma parte, como
condição da ação, é matéria de ordem pública, pois inerente à existência e ao regular
funcionamento do processo, de modo que deve ser declarada de ofício.
Não havendo condição alguma do apelado ter figurado
como contribuinte para a ocorrência do fato gerador desses tributos, impossível sua
permanência na condição de executado no processo.
Ademais, dispõe a súmula 392, STJ: A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.
Esta súmula tem ainda como referência disposição legal
contida na própria Lei de Execuções Fiscais (art. 2o, §8o, da Lei 6.830/80) e rechaça a
pretensão da Fazenda de substituir CDA, em razão da modificação do sujeito passivo,
que, por óbvio, não representa tão somente erro material ou formal.
Afinal, a alteração do polo passivo da demanda implicaria
alteração do próprio lançamento. E, para além disso, impõe restrições relevantes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório e ampla defesa do contribuinte que não pôde manifestar-se na ocasião em
que constituída a Certidão da Dívida Ativa.
No caso em comento, não se trata de mero erro material ou
formal, mas sim um completo equívoco no verdadeiro sujeito passivo do tributo, de
forma que não basta a substituição da CDA e nem tão somente do “nome do executado”
que figura no processo executivo, mas a modificação do sujeito passivo na CDA para
aquele que corretamente é o contribuinte do tributo.
A fim de corroborar o exposto acima se colaciona trecho
dos balizados ensinamentos da doutrina de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e
Ingrid Schroder1, confira:
Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na
inscrição em dívida, fazendo necessária alteração do
fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do
tributo com aferição de cálculo por outros critérios,
imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será
indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se
ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-
se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja
revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a
correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão
é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os
termos do lançamento. Não é possível corrigir, na
certidão vícios do lançamento e/ou inscrição. Nestes
casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA.
No mesmo ensejo, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça acerca da temática em voga, senão vejamos:
1 PAULSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual
Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência. 5a
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009, pág. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO
JUDICIAL
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO EXECUTADO (ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OBJETO DA
TRIBUTAÇÃO). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL EM
SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INOCORRÊNCIA. PENHORA
DO
BEM
OBJETO DA EXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS
(PAS
DES
NULLITÈS
SANS GRIEF)
E
ECONOMIA
PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA.
1. As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem
pública, não se submetem à preclusão para as instâncias
ordinárias, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício
pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo
267, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Outrossim, é cediço que a denominada exceção de pré-executividade,
simples petição nos próprios autos da execução, é servil à suscitação de
questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à
liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da
ação executiva.
3. Conseqüentemente, a invocação de ilegitimidade passiva ad causam, via
exceção de pré-executividade, afigura-se escorreita, ainda que em sede de
execução
fiscal,
desde
que
desnecessária
dilação
probatória
(exceção secundum eventus probationis), prescindindo de prévia segurança
do juízo, malgrado o disposto no artigo 16, da Lei 6.830/80. Entrementes,
caso não demonstrável de plano, abre-se, ao executado, apenas, a via dos
embargos à execução.
4. Destarte, infere-se que a exceção de pré-executividade não tem prazo
para ser oposta, uma vez que, ainda que preclusos os embargos à execução,
pode o executado suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício
pelo juiz.
5. No mesmo diapasão, abalizada doutrina consigna que: "Não há termo
final para deduzir a exceção de pré-executividade. Ressalva feita aos casos
de preclusão, a exemplo do que acontece com a impenhorabilidade, e sem
embargo
da
responsabilidade
pelas
despesas
derivadas
do
retardamento (art. 267, § 3o) - e, assim mesmo se a argüição ocorrer após o
prazo para embargos -, ao executado se mostra lícito excepcionar em
qualquer fase do procedimento in executivis, inclusive na final: na
realidade, permanece viva tal possibilidade enquanto o juiz não extinguir o
processo." (Araken de Assis, in Manual da Execução, 9a ed., Ed. RT, São
Paulo, 2005, pág. 1.027).
6. Precedentes do STJ: REsp 929.266/SP, Rel. Ministro José Delgado,
Primeira Turma, julgado em 12.06.2007, DJ 29.06.2007; REsp785.921/MG,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13.02.2007, DJ
27.02.2007; REsp 713.243/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 11.04.2006, DJ 28.04.2006; e REsp 220.100/RJ, Rel. Ministro
Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 02.09.1999, DJ
25.10.1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(....)
9. Desta sorte, a índole de ordem pública da matéria ventilada nos
embargos à execução (ilegitimidade passiva ad causam do antigo
proprietário do imóvel ensejador da tributação pelo IPTU), a inocorrência
de intimação do executado acerca de penhora de bem de "sua" propriedade
e a existência de efetiva garantia do juízo pela convolação em penhora de
arresto realizado sobre o bem objeto do IPTU, ora de propriedade do
adquirente, autorizam a admissão dos embargos à execução como exceção
de pré-executividade, em observância aos princípios da instrumentalidade
das formas (pas des nullités sans grief) e da economia processual, no afã de
evitar o prosseguimento de execução indubitavelmente infundada, de
acordo com o convencimento do órgão julgador.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(REsp 818.453/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe 02/10/2008)
Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça acerca da temática em voga:
APELAÇÃO Execução fiscal Taxa de Fiscalização de Estabelecimento
dos exercícios de 2010 a 2013
Acolhimento de exceção de pré-
executividade - Extinção da demanda executiva - Ilegitimidade passiva
Lançamento efetuado em desfavor de empresa que não mais existia à época
dos fatos geradores - Impossibilidade de alteração do sujeito passivo em
caso de emenda ou substituição da CDA
Vício no lançamento

Manutenção da sentença - Recurso DESPROVIDO. (Apelação no.
1524083-71.2016.8.26.0090. Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Público. Relator(a): Henrique Harris Júnior. Data do julgamento:
22/02/2018)
EXECUÇÃO FISCAL
EXTINÇÃO
Taxa de fiscalização de
estabelecimentos Exercícios de 2010 a 2013 Ajuizamento em face de
pessoa jurídica incorporada em 2008
Ausência dos pressupostos de
regular constituição e desenvolvimento do processo e de legitimidade
passiva Art. 485, incisos IV e VI, do NCPC Alteração no polo passivo
Impossibilidade Substituição da CDA admissível somente nas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
erro material ou formal Súmula 392 do STJ. Apelação não provida.
(Apelação no. 1524117-46.2016.8.26.0090. Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público. Relator(a): Erbetta Filho. Data do julgamento:
01/03/2018)
ILEGITIMIDADE PASSIVA Apelação Cível Execução Fiscal Taxa de
Fiscalização dos exercícios de 2010 a 2013 Falta de condição da ação
Legitimidade Incorporação da empresa executada ocorrida em 2008,
anteriormente ao próprio fato gerador Impossibilidade de alteração do
polo passivo
Inteligência da Súmula 392 do STJ HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil Possibilidade Observância aos dispostos nos §§ 2o a 6o
do artigo 85, bem como aos limites fixados nos §§ 2o e 3o do mencionado
artigo Majoração em 5%, totalizando a verba honorária em 15% do valor
da causa
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação
no.1524109-69.2016.8.26.0090. Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público. Relator(a): Fortes Muniz. Data do julgamento: 08/02/2018)
APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO
FISCAL Taxa de Fiscalização de Estabelecimento dos exercícios de 2010
a 2013
Acolhimento da exceção e extinção da ação decretadas em
primeiro grau
Cabimento
Incorporação da empresa executada
(primeiro pela Embratel S/A e posteriormente pela Claro S/A) que se
consumou em 2008 - Executada que não era o sujeito passivo da
fiscalização à época do fato gerador da taxa, sendo inaplicável a regra de
responsabilidade por sucessão prevista no art. 132 do CTN Ilegitimidade
passiva constatada Aplicação da exegese da Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça Sentença mantida - Recurso desprovido. (Apelação
no. 1524072-42.2016.8.26.0090. Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público. Relator(a): Wanderley José Federighi. Data do julgamento:
28/09/2017)
ILEGITIMIDADE PASSIVA Apelação Cível Execução Fiscal Taxa de
Fiscalização de Estabelecimentos dos exercícios de 2010 a 2013 Falta de
condição da ação Legitimidade Incorporação da empresa executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrida em 2008, anteriormente ao próprio fato gerador Impossibilidade
de alteração do polo passivo Inteligência da Súmula 392 do STJ
Sentença mantida Recurso Improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil
Possibilidade Observância aos dispostos nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem
como aos limites fixados nos §§ 2o e 3o do mencionado artigo Majoração
em 2%, totalizando a verba sucumbencial em 12% do valor da causa.
(Apelação no. 1524078-49.2016.8.26.0090. Órgão julgador: 18a Câmara de
Direito Público. Relator(a): Burza Neto. Data do julgamento:
28/09/2017)

Portanto, não se trata de simples modificação do
executado da ação em andamento, posto que já estava viciada desde seu nascedouro, vez
que identificou-se como sujeito passivo pessoa jurídica que já havia sido extinta ao ser
incorporada pela Embratel em 2008 e muito menos de sucessão processual, mas sim de
troca de executados por erro quanto ao verdadeiro devedor.
Outrossim, incabível o alegado pela municipalidade já que
a atualização de cadastro trata-se de obrigação acessória que, se desrespeitada, não tem
o condão de retirar a ilegitimidade do não contribuinte do imposto. Ou seja: a obrigação
acessória de atualizar os cadastros municipais não pode se sobrepor às legislações
tributárias e processuais.
Neste exato sentido, tem-se que a sucessão em tela já
constava, com a devida publicidade, junto à JUCESP, desde 17/04/2008, conforme se
verifica mediante acesso público e gratuito ao site da JUCESP (https://www.jucesponline.sp.gov.br/VisualizaTicket.aspx?sc=SN60wcNy3pcNPz6iyo svjbBBpPUCaAa8%2fMGaag2IMB%2bi6IOb26ROBcAvDybz6Zw9). Ou seja, a
executada Vésper já não existia antes do fato gerador, dos lançamentos (que não se sabe
a quem e se foram notificados) e das inscrições do débito na dívida.
E, a constituição correta da CDA e de um processo
executivo são necessárias a fim de se respeitar os princípios da ampla defesa e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório, que não podem ser rechaçados por uma obrigação acessória de
manutenção de cadastros municipais.
Aliás, cabe sim à Municipalidade (além de ser plenamente
possível) diligenciar para ter conhecimento do verdadeiro contribuinte do imóvel e, para
isso, basta simples acesso ao cartório de registro competente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação.
Os demais argumentos restam prejudicados.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30933 [digital]
Apelação no 1516056-94.2019.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Vésper S.A.
Comarca: São Paulo
Declaração de voto
Trata-se de execução fiscal para cobrança de taxa de fiscalização
de estabelecimento dos exercícios de 2014 e 2015, em razão da existência de
estação de rádio base instalada no território do Município, ajuizada em face de
Vésper S/A, sucedida por Claro S.A.
A exação, contudo, é indevida.
Ao instituir taxa de fiscalização e funcionamento sobre antenas e
equipamentos de telefonia, o Município extrapolou os limites de sua
competência, vez que a tributação sobre serviços de telecomunicações compete
privativamente à União, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição
Federal.
O serviço de telecomunicações, conforme previsto na Lei
9.472/972, consiste no “conjunto de atividades que possibilita a oferta de
telecomunicações”, não podendo ser considerado questão de interesse local a
autorizar instituição de taxa pelo Município.
Confirmando tal entendimento, assim já decidiu Colendo Órgão
Especial desta Corte:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de
Nova Granada - Lei Municipal n° 57/06 - Instituição da Taxa de
2 Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da
EC no 8, de 1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscalização de licença para funcionamento das torres e antenas
de transmissão e recepção de dados e voz - Usurpação da
competência privativa da União - Afronta aos arts. 21, XI e 22,
IV da CF - Arguição acolhida Inconstitucionalidade da lei
N°'57/06 declarada.”3
Veja-se, ainda, precedente desta Câmara:
“Apelação. Execução Fiscal. ISS/TAXAS. Nulidade da CDA.
Inexistência. Ausência de nulidade da sentença. Taxa de licença
para funcionamento. Inexigibilidade. Não demonstração de
prejuízo pelo executado de modo que fica afastada nulidade da
CDA. Sentença que decidiu nos limites da demanda proposta,
não havendo que se falar em sentença extra petita. Instituição da
taxa de licença para funcionamento de torres e antenas de
transmissão de sinais de telecomunicação pelo Município de
Avaré. Usurpação da competência atribuída a União, nos
termos dos artigos 21, XI e XII e 22, IV, da Constituição
Federal. Recurso provido.”4
Ademais, como bem anotado no julgado supra:
“Diante da competência atribuída exclusivamente a União para
exploração dos serviços de telecomunicações, depreende-se que
também caberá a ela a fiscalização do seu exercício, através do
Poder de Polícia. Nesse sentido, são as lições de Hugo de Brito
Machado:
Competente para instituir e cobrar taxa é a pessoa jurídica de
3 Arguição de inconstitucionalidade no 0195828-51.2011.8.26.0000, relator Des. Samuel
Júnior, j. 16.11.2011.
4 Apelação no 0004514-59.2009.8.26.0073, relatora Kenarik Boujikian, j. 18.10.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito público que seja competente para a realização da
atividade à qual se vincule o fato gerador respectivo. Sabe-se
que a taxa é tributo vinculado, vale dizer, o seu fato gerador é
sempre ligado a uma atividade estatal. Assim, a entidade estatal
competente para o desempenho da atividade é competente, por
consequência, para instituir e cobrar a taxa correspondente
(Curso de Direito Tributário. 32a ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 440).”
Assim, compete à Anatel, órgão regulador responsável por
organizar a exploração dos serviços de telecomunicações, a regulação dessa
atividade nos termos da Lei 9.472/975, impondo-se a manutenção da sentença de
extinção, ainda que por fundamento diverso.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo,
majorando-se em 1% a verba honorária fixada pelo Juízo, nos termos do artigo
85, § 11 do CPC, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da
causa.6
João Alberto Pezarini
Desembargador
5 “Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do
interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando
com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e
especialmente: (...) XI - expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no
regime privado, fiscalizando e aplicando sanções; XII - expedir normas e padrões a
serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos
equipamentos que utilizarem;
6 Valor da execução em 27/3/2019: R$ 43.289,40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
FE1DDA3
11
13
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
FF2348E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1516056-94.2019.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.